Tribunal: STF
Processo: RE 1469902
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 282 E 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, notadamente a superveniência da Lei estadual n. 4.956/2021, que, ao alterar o art. 171 da Lei n. 656/1992, objeto da ação direta, incluiu expressamente a exigência de contraditório e ampla defesa mesmo em apurações sumárias.



    2. A parte agravante diz necessária a atribuição de interpretação conforme ao dispositivo impugnado, objetivando ver asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa mesmo nos procedimentos de apuração sumária de faltas funcionais de servidores públicos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando não impugnados os fundamentos do acórdão do Tribunal de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No recurso extraordinário, não se abordou o fundamento concernente ao prejuízo da ação direta, no que o preceito impugnado acabou alterado por legislação posterior.



    5. A falta de ataque específico aos fundamentos autônomos do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do extraordinário. Súmulas 282 e 283/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.